Tribunal: TJMT
Processo: 1013736-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013736-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERIVELTON DA SILVA BARBOSA - CPF: 011.942.972-18 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), MARCELO LALONI TRINDADE - CPF: 041.872.448-24 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013736-87.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Original S.A.

Recorrido(s):

Erivelton da Silva Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE COMPRA EM SUPERMERCADO COM CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA PELO SISTEMA. AUTOR IMPEDIDO DE LEVAR OS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ausente a prova dos fatos constitutivos, cujo ônus é do autor, o pedido de dano moral deve ser julgado improcedente.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para:

1 –
CONDENAR
o Reclamado a indenizar o Autor por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, montante este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação”

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em sua inicial, que no dia 11/03/2020 precisou comprar alguns alimentos para preparar a sua refeição noturna, assim, dirigiu-se até um mercado e, após realizar suas compras, foi até ao caixa realizar o pagamento com o seu cartão de débito. Contudo, não foi possível realizar o pagamento, pois apareceu como mensagem “instituição destino indisponível”. Diante destes fatos, não conseguiu realizar suas compras e
“só não ficou sem se alimentar porque foi até a casa de sua sogra fazer uma refeição juntamente com sua companheira
”. Ao final, requereu a condenação do banco Reclamado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O Reclamado, ora Recorrente, argumenta que, no caso dos autos, houve uma ligeira instabilidade sistêmica, bem como que, no próprio extrato da conta corrente do autor, vê-se que no dia dos fatos, assim como nos dias seguintes, a conta/cartão foram utilizados normalmente, fato este que comprova que a alegada intermitência sistêmica não perdurou por longo período. Sustenta que os fatos narrados nestes autos, por si só, não são suficientes para ensejar indenização a título de dano moral e que deve ser levado em consideração o fato de que houve solução administrativa.

Pois bem. No presente caso restou incontroverso que no dia 11/03/2020 o sistema ficou temporariamente inoperante, em razão de uma instabilidade sistêmica.

Cabe ressaltar que o Reclamante não informou na inicial sequer o nome do estabelecimento onde alega ter havido tentativa de compra com a utilização do cartão de débito, nem horário, sequer o valor da compra, tampouco informou os produtos que pretendia comprar.

Verifico também que o cartão de débito utilizado pelo autor, trata-se de uma conta vinculada a pessoa jurídica (empresa – nome fantasia “Barbosa Lanches”), conforme se vê na fotografia do cartão e na ficha cadastral juntada em defesa.

A simples falha no processamento que impede o consumidor de realizar o pagamento de compras em estabelecimento comercial por meio de cartão de débito, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências ao indivíduo, ao ponto de atingir a sua honra, reputação ou personalidade.

No caso em tela sequer foi alegado o nome do estabelecimento comercial, o que pretendia comprar, o valor da compra, o horário que ocorreu a negativa de autorização por instabilidade do sistema. Assim, não restou comprovado que o Recorrido tenha sido exposto à situação vexatória e inconveniente, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

(...)
TENTATIVA DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO QUE NÃO TERIA SIDO AUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO POR PARTE DO ADMINISTRADOR. PROBLEMAS ADVINDOS APENAS DO MEIO ELETRÔNICO POR FALHA NA TRANSMISSÃO DOS DADOS. SITUAÇÃO BASTANTE CORRIQUEIRA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
(...) (TJ-SC - AC: 224587 SC 2011.022458-7, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Julgamento: 07/06/2011, Terceira Câmara de Direito Civil).
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA MOMENTÂNEA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

Mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano.
(TJ-RJ - APL: 36013 RJ 2009.001.36013, Relator: DES. VERA MARIA SOARES VAN HOMBEECK, Julgamento: 02/07/2009, PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Publicação: 06/07/2009)

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Cabe ainda ressaltar que, pela fotografia juntada na inicial, não é possível saber se a maquineta do cartão era do estabelecimento comercial, não indicado, que diz ter comparecido. Não há prova que o Reclamante foi jantar na casa de sua sogra. O Reclamante é titular da empresa Barbosa Lanches, que, em tese prepara alimentos.

Acrescento também que, conforme consta no extrato da conta corrente do autor, no dia 11/03/2020 o Reclamantee conseguiu realizar duas transações e nos dias seguintes também realizou várias transações, fato que demonstra que a instabilidade no sistema do banco foi momentânea.

Por fim, a precariedade da prova produzida pela parte autora quanto aos danos morais suportados, somado a ausência de interesse na produção de prova em audiência de instrução e julgamento, uma vez que, ficou de manifestar sobre a referida produção de prova em sua impugnação a contestação, conforme consta no termo de audiência de conciliação, mas nada requereu, enseja a improcedência da pretensão autoral
.

Assim, não verifico a existência de prova de fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização a título de dano moral, por isso, entendo que a referida condenação deve ser afastada.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator